Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-45.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600387-45.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo n.º
0600387-45.2024.6.16.0171 (DRAP n.º 0600377-98.2024.6.16.0171) que, indeferiu o pedido de
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Irenice Pereira Da Silva, julgando-a(o) inapto(a)
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, por ausência de apresentação do documento
exigido no art. 27, IV da Resolução TSE 23.609/2019, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento ao Registro de Candidatura de Irenice Pereira da
Silva, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o n.º 70.222, pelo Partido Avante - AVANTE, no
Município de Almirante Tamandaré/PR, pois no caso em questão, consta a informação de que não
foi apresentada a prova de alfabetização, nos termos do que prevê o art. 27, §5º da Resolução TSE
23.609/2019, essencial para se se aferir a não incidência na causa de inelegibilidade prevista no art.
14, § 4º, da CF, exigida pelo art. 27 da Resolução). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRENICE PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
AMAURI CESAR CARDOZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078817
27/09/2024
13:50
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.504

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIATURA 0600387-45.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: IRENICE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: AMAURI CESAR CARDOZO - OAB/PR111273
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso contra a sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR que indeferiu pedido de registro de candidatura
por ausência de comprovação de alfabetização.
A sentença baseou-se na falta de documento exigido pelo art. 27, IV, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, julgando a candidata inapta para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024.
No pedido de reconsideração, a recorrente apresentou declaração de
próprio punho comprovando alfabetização, a qual foi rejeitada pelo Juízo de
origem, que entendeu que a juntada de novos documentos deveria ocorrer
em sede de recurso, não em embargos de declaração.
O Recurso Eleitoral foi interposto visando o conhecimento dos documentos
comprobatórios e a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao
provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a apresentação de
documentos comprobatórios de alfabetização em sede de recurso, após o
indeferimento inicial do pedido de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44078817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

1.
2.
3.
4.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral permite a apresentação de
documentos comprobatórios até o encerramento da instância ordinária,
mesmo que o candidato tenha sido previamente intimado para sanar a falta
documental (Súmula nº 03 do TSE).
A alfabetização é requisito constitucional de elegibilidade, conforme art. 14,
§ 4º, da Constituição Federal de 1988, sendo suficiente a comprovação da
capacidade de se expressar por escrito, nos termos do § 5º do art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/19.
No presente caso, a recorrente apresentou declaração de próprio punho,
firmada perante a Chefia do Cartório Eleitoral, comprovando sua
alfabetização, o que supre a exigência legal para o deferimento de sua
candidatura.
A jurisprudência consolidada do TSE reafirma a admissibilidade da juntada
de documentos em fase recursal para regularização do pedido de registro
de candidatura, conforme decisões anteriores (RCand nº 060093654,
Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS, 17/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença, deferindo o Requerimento de Registro de Candidatura
de IRENICE PEREIRA DA SILVA ao cargo de vereadora no município de
Almirante Tamandaré/PR, pelo Partido AVANTE (número 70222), com nome
de urna "Polaca do Roma".

Tese de julgamento: "É cabível a juntada de documentos comprobatórios
de alfabetização em sede de recurso ordinário para regularização do pedido
de registro de candidatura, nos termos da jurisprudência do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º

Resolução TSE nº 23.609/19, arts. 27, IV e 58

Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 03 do TSE

RCand nº 060093654, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, Publicação: PSESS, 17/11/2022

Num. 44078817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IRENICE PEREIRA DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR (id. 44045984), por meio da qual fora indeferido o pedido de registro de
candidatura da ora recorrente, ao cargo de vereadora, pelo Partido AVANTE sob o
número 70222, em razão da ausência de comprovação de sua alfabetização.

Em suas razões recursais, apresenta documentos para demonstrar ser
alfabetizada, ratificando a declaração feita no id. 44045957. Requer, juntamente com o
conhecimento do recurso, sejam os documentos comprobatórios recebidos e reformada a
sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura.

Recapitulando o caso, no dispositivo da sentença restou consignado que:

Isto Posto, INDEFIRO o pedido de Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) de IRENICE PEREIRA DA SILVA, julgando-a(o)
INAPTA(O) para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, por ausência
de apresentação do documento exigido no art. 27, IV da Resolução TSE
23.609/2019, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).

Desta sentença a recorrente interpôs Pedido de Reconsideração em que
juntou declaração de próprio punho, firmada perante a Chefia do Cartório Eleitoral,
comprovando que sabe ler e escrever (ID 440459820.

O pedido foi recebido pelo Juízo de Primeiro Grau como Embargos de
Declaração, que 18/09/2024, lançou decisão na qual consignou que “Eventual juntada
de novos documentos, ainda na instância ordinária, deve ser feita mediante recurso
competente ao Eg. TRE - PR, e não na via dos embargos de declaração ou de "pedido
de reconsideração".

Na sequência houve a interposição de Recurso Eleitoral, em que a
Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para, reformar a sentença, “
admitindo-se como válida a prova de alfabetização ora juntada aos autos e,
consequentemente, o deferimento do registro de sua candidatura”.

Num. 44078817 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IRENICE
PEREIRA DA SILVA em face da sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de
Candidatura ao cargo de vereadora, pela falta de comprovação de alfabetização.

No caso, após a prolação da sentença de primeiro grau pelo indeferimento do
Registro de Candidatura, a parte compareceu aos autos formulando pedido de
reconsideração, o qual foi recebido como embargos de declaração, ocasião em que
juntou aos autos documento comprobatório de sua alfabetização.

De início, é certo que, de acordo com entendimento jurisprudencial nos
processos de registro de candidatura é possível a juntada de documentos até a instância
ordinária, ainda que tenha sido anteriormente dada ao requerente a oportunidade de
sanar ou suprir a falha ou omissão.

Neste sentido trago decisão desate Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. O acórdão recorrido está fundamentado na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que exige apenas o dolo genérico para a
configuração da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "g",
da Lei Complementar nº 64/90, inexistindo, portanto, omissão ou
obscuridade na decisão embargada.

Num. 44078817 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

3. O Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de
documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir
irregularidades em registro de candidatura, ainda que tenha sido
oportunizada a realização de diligências ao requerente.

4. A apresentação tardia de certidão explicativa supre a omissão
apontada no acórdão recorrido.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand nº060093654, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 17/11/2022.

De fato, a Súmula nº 03 do TSE estabelece que “No processo de registro de
candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do
pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o
recurso ordinário”.

Com efeito, a alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade
previsto no art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, não há rigor no
quesito escolaridade, apenas a capacidade de se expressar de forma compreensível na
linguagem escrita. .

Como se sabe, nos termos do § 5º do art. 27 da Resolução TSE n. 23.609/19,
na ausência de outras provas, permite-se que o candidato realize uma declaração de
próprio punho, redigida na presença de um juiz ou servidor da Justiça Eleitoral,
para atestar sua alfabetização.

É o caso dos presentes autos.

Veja-se que a candidata apresentou os seguintes documentos:

Num. 44078817 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

Figura 1 Id. 44045957

Num. 44078817 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

Num. 44078817 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

Num. 44078817 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

Sendo plenamente cabível a apresentação de documentos em sede de
recurso para comprovar a condição de alfabetizado, entendo por adimplidas as condições
de elegibilidade e de registrabilidade por parte da candidata.

Ainda, não há nos autos notícia de inelegibilidade, sendo o deferimento do
Requerimento de Registro de Candidatura medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao presente Recurso
Eleitoral, a fim de reformar a sentença para DEFERIR o Requerimento de Registro de
Candidatura de IRENICE PEREIRA DA SILVA para o cargo de vereadora do município de
Almirante Tamandaré/PR pelo Partido AVANTE, sob o número 70222 e nome de urna
“Polaca do Roma”.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600387-
45.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: IRENICE PEREIRA DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: AMAURI CESAR CARDOZO - PR111273 - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA
ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44078817 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078817 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713504403900000043030734
Número do documento: 24092713504403900000043030734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 14:31:23